Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD. INFOJUD. COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo ser analisado o caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento e a mínima viabilidade prática de êxito, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus cabível ao exequente.

2. Como fatores de razoabilidade para reiteração das diligências, a jurisprudência tem estipulado a demonstração da alteração patrimonial do devedor ou o decurso de tempo razoável que permita deduzir a existência de recomposição patrimonial.

3. Considerando o lapso temporal decorrido da última pesquisa SISBAJUD e que não foi realizada a pesquisa por meio do INFOJUD, divisa-se a possibilidade de resultado positivo diverso da pesquisa anterior.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.